Tribunal: TJES
Processo: 5002457-35.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002457-35.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAG S.A MEIOS DE PAGAMENTO
RECORRIDO: SOLIANE MIGUEL RAMOS
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo recorrente, contra a sentença (Id 223638) que julgou procedente os pedidos constantes na inicial, para (1) "DETERMINAR que a ré retire o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito; (2) DECLARAR a inexistência de débito da autora para com a parte ré referente ao contrato discutido nos autos e (3) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para parte autora, a título de reparação por danos morais."

Em seu recurso, o Recorrente (Id 223641), requer a reforma da sentença, alegando inexistência de danos morais e elevado
quantum

indenizatório.

A recorrida apresentou suas contrarrazões (Id 223645) pugnando pela manutenção da sentença, bem como, condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Quanto ao pedido de inexistência de danos morais, tal pleito não merece prosperar. Apesar dos argumentos do recorrente, é preciso ressaltar que, para a caracterização dos danos morais em questão, é suficiente para comprovação de dano a negativação indevida.

Isso porque, como é cediço, a mera negativação indevida gera dano moral de maneira presumida e dever de indenizar(STJ; AREsp 959.272; Proc. 2016/0199636-8; MA; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/08/2016).

Relativamente ao dano moral, penso que restou devidamente evidenciado pela própria situação vivenciada pela recorrida, que teve seu nome lançado nos órgãos de proteção ao crédito,
mesmo estando adimplente com a última parcela do acordo de renegociação firmado entre as partes, tendo, inclusive, quitado esta antes mesmo do seu vencimento, conforme se extrai do comprovante de pagamento constante ao documento de ID 223616.

Tem-se que, uma vez demonstrado que a recorrida não era devedora e que seu nome foi apontado como mau pagador, havendo inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, gera dano moral passível de indenização, que se configura
in re ipsa,

ou seja, não há necessidade de comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima, trata-se de dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

Outrossim, ressalte-se, que a indenização aqui é devida não somente como forma de reparar o sofrimento causado ao consumidor, mas também como meio de punir a empresa, servindo como advertência para que esses fatos não mais ocorram.

O valor da indenização fixado (R$ 10.000,00 - dez mil reais), penso não ser elevado. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso. No caso, tenho que o valor foi fixado de forma razoável e proporcional.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença recorrida.

Custas pela recorrente. Honorários que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação).

É como voto.

Vitória - ES, 23 de janeiro de 2020.

MARCELO MATTAR COUTINHO

Juiz de Direito

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.